Tribunal: TJDFT
Processo: 0727036-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pelo agravado – Rone Von Salvador da Silva –, deferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, cominando à agravante a obrigação de autorizar e custear todas as despesas relacionadas à internação prescrita ao agravado, nos termos indicados pelo médico assistente, no prazo de 6 (seis) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento do decisório e, alfim, o provimento do agravo e desconstituição da tutela antecipada. Como sustentação da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o agravado é beneficiário de contrato coletivo de seguro saúde, estando vinculado às cláusulas contratuais pactuadas com a empresa estipulante. Asseverara que, de conformidade com o estabelecido pelo art. 35-C da Lei 9.656/98, regulamentado pela resolução CONSU n.o 13, em casos de carência contratual, quando o quadro clínico for de urgência ou emergência, limita-se até as primeiras 12 (doze) horas de atendimento. Defendera que, portanto, estando o agravado ainda cumprindo a carência contratada, tendo em vista que o contrato fora firmado no dia 24 de abril do corrente ano, inexiste qualquer ilegalidade na sua conduta ao restringir o atendimento em consonância com a disposição legal pertinente à hipótese em apreço. Mencionara que, no caso, o agravado, ademais, segregara a existência de doença preexistente, não reportando que era portador de diabetes no momento da contratação, e, em consonância com o contrato firmado, o prazo de carência para a realização de cirurgia ou qualquer exame é de 24 (vinte e quatro) meses em se tratando de enfermidade preexistente. Registrara que, na data em que fora solicitada a internação do agravado, a saber, 24.07.2022, ainda se encontra vigendo o prazo de carência, tendo em vista que o contrato fora firmado da data de 29.04.2022, não sobejando possível a internação postulada para tratamento da enfermidade que o acomete. Destacara que a constatação de doença preexistente determina a fixação do prazo de carência, como ocorre no caso, quando o prazo passa a ser de 24 (vinte e quatro) meses, como autoriza o artigo 11 da Lei no 9.656/1998. Pontuara que o agravado tinha ciência da patologia preexistente e do prazo elastecido de carência contratual, não sobejando possível reconhecer que a negativa da internação fora indevida. Assinalara que o contrato que firmara com o agravado regulamentara a cláusula que dispõe sobre a carência de forma clara, ficando patente que tivera conhecimento dessa condição, tendo em vista que disponibilizara-lhe cópia do contratado. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pelo agravado – Rone Von Salvador da Silva –, deferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, cominando à agravante a obrigação de autorizar e custear todas as despesas relacionadas à internação prescrita ao agravado, nos termos indicados pelo médico assistente, no prazo de 6 (seis) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento do decisório e, alfim, o provimento do agravo e desconstituição da tutela antecipada. De conformidade com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade decisão que, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, cominara à agravante a obrigação de cobertura da internação e tratamento dos quais necessitara o agravado, negada ao argumento de encontrar-se em fluxo o período de carência previsto no contrato celebrado entre as partes. Emoldurado o objeto do agravo, há que ser registrado que o agravado, na data de 24.07.2022, procurara hospital credenciado à agravante e, após realização de exame (tomografia computadorizada), fora-lhe prescrita internação com urgência para tratamento da infecção que o acometera, sob pena de perda do membro (pé esquerdo)[1], confira-se: A cobertura da internação postulada pelo agravado fora denegada pela agravante sob o fundamento de que não havia cumprido o período de carência contratual, como se infere do abaixo reproduzido[2]: Alinhadas essas premissas, merece ser assinalado que é incontroverso que o relacionamento havido entre os litigantes qualifica-se como relação de consumo, afigurando-se inteiramente dispensável o alinhamento de quaisquer considerações acerca da emolduração da sua natureza jurídica diante da irreversível evidência de que a agravante, como operadora de plano de saúde, se emoldura como prestadora de serviços, e o agravado, de seu turno, se enquadra como destinatário final dos serviços fomentados. Inscreve-se o liame, pois, na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante isso, a pretensão originariamente formulada pelo consumidor deve ser elucidada à luz do contrato que regula a relação estabelecida entre as partes, observados os temperamentos derivados desse estatuto protetivo. Estabelecidas essas premissas, segundo consta da petição inicial, o agravado era beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial anterior fomentado pela Saúde Sim e, diante do encerramento das atividades desta operadora, seu empregador firmara contrato com a agravante - Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. -, havendo migração de planos e portabilidade de carência. Com efeito, esses fatos não foram positivados pelo agravado, tendo em vista que não coligira os autos declaração de portabilidade de carência. Ocorre que a agravante em momento algum refutara essa alegação, assimilando que de fato ocorrera a portabilidade, devendo a controvérsia ser resolvida sob a premissa de que ocorrera migração para plano coletivo gerenciado por operadora diversa e portabilidade de carência. Há que ser assinalado, outrossim, que, no momento da migração para a nova operadora, ora agravante, o agravado firmara declaração de saúde informando ser portador de doenças preexistentes[3], de modo que a agravante tivera ciência regular das patologias que o acometiam no momento da migração contratual, conforme conclusão alcançada pela auditoria médica da operadora. Ou seja, não houve omissão de informação por parte do agravado no momento da concertação da migração. Como cediço, os beneficiários de plano de saúde têm direito à portabilidade de planos, desde que cumpram todas as regras da ANS - Agência Nacional de Saúde Complementar, e fatores como idade e doenças preexistentes não são avaliados no momento da migração entre planos ou operadoras. No caso, em que ocorrera o encerramento das atividades por parte da antiga operadora de saúde que fomentava o plano de saúde coletivo empresarial ao agravado (Saúde Sim), a contratação de novo plano privado coletivo de assistência à saúde com a agravante autoriza a migração dos beneficiários, sem o cumprimento de carência. Nesse sentido é o disposto pelos artigos 1o e 3o da Res. CONSU no 19/1999, que disciplinaram a absorção do universo de consumidores pelas operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde que operam ou administram planos coletivos que vierem a ser liquidados ou encerrados: “Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. (...) Art. 3o Aplicam-se as disposições desta Resolução somente às operadoras que mantenham também plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar.” Já a portabilidade de carências é um instrumento regulatório que fora instituído pela RN no 186/2009, destinado a incentivar tanto a concorrência no setor de saúde suplementar quanto a maior mobilidade do beneficiário no mercado, fomentando suas possibilidades de escolha, já que o isenta da necessidade de cumprimento de novo período de carência. A portabilidade, na Saúde Suplementar, era inicialmente permitida apenas para beneficiários de plano de contratação individual ou familiar, mas, com o advento da RN no 252/2011, o instrumento fora estendido para usuários de planos coletivos por adesão, tendo sido criado, ainda, o instituto da Portabilidade Especial de Carências para situações especiais. Após estudos de mercado, a ANS verificara a insuficiência da regulamentação promovida pela RN no 186/2009, o que resultara na expansão da portabilidade para atender beneficiários de planos coletivos empresariais, incluídos aqueles que tiveram o contrato rescindido unilateralmente pela operadora ou pela estipulante. Por oportuno, transcreve-se a exposição de motivos[4] para alteração da RN no 186/2009 e que ensejara na aprovação da RN no 438/2018: “Portabilidade para beneficiários de plano coletivo que tiveram o seu contrato rescindido 55. Quando o contrato coletivo é rescindido unilateralmente pela operadora ou pela pessoa jurídica contratante, os beneficiários ficam impedidos de realizar a Portabilidade comum, pois é exigido que o contrato do plano esteja vigente no momento do pedido da Portabilidade. 56. Há previsão na CONSU no 19/1999 de que as operadoras que operam planos coletivos para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. Entretanto, essa regra somente se aplica às operadoras que mantenham plano de saúde de contratação individual ou familiar. 57. Assim, propõe-se que, tal como ocorre nos casos de portabilidade especial em que os beneficiários ficam sem plano pela perda de vínculo, os beneficiários de contrato coletivo rescindido pela operadora ou pela pessoa jurídica contratante tenham o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da perda do vínculo com a operadora de planos de saúde, para realizar a Portabilidade de Carências.” Do aduzido apreende-se, então, que, diante da migração do agravado para o plano de saúde fomentado pela agravante, com a portabilidade de carência e havendo ele informado, no momento da concertação, sobre suas doenças preexistentes, não há que se falar em observância ao cumprimento de prazo de carência, não sobejando legítima a negativa da internação prescrita ao consumidor. Há que ser acentuado, demais disso, que, ainda que estivesse o agravado cumprindo o período de carência contratual, o que não é o caso, conforme positivado, não ressoaria cabível a negativa da internação por parte da agravante. É que fora prescrita ao agravado internação nitidamente emergencial, pois requer a intervenção médica imediata, sob risco de infecção generalizada e perda do membro (pé esquerdo) em decorrência do seu quadro de saúde, sobejando que, ensejando o enquadramento da situação como situação de emergência, a carência estabelecida é aquela atinente aos atendimentos de urgência ou emergência, ou seja, de 24 horas. Essa inferência deriva da própria conceituação legal conferida ao caso de emergência, que enquadra textualmente o evento resultante de enfermidades que possam ensejar risco imediato de morte ou de lesões irreparáveis, assegurando-lhe enquadramento como atendimento emergencial. Conforme se infere do relatório médico coligido aos autos, a internação da qual necessita o agravado fora prescrita em caráter de urgência, de conformidade com o relatório médico acima reproduzido[5]. Ora, da regulação legal conferida ao atendimento de emergência deriva a constatação de que nele está enquadrada a situação do agravado em razão da necessidade de realização imediata do tratamento para “antibioticoterapia endovenosa de amplo espectro”, conforme devidamente indicado por profissional médico, ante o notório risco de risco de infecção generalizada e perda do membro (pé esquerdo). Conseguintemente, aferido que o procedimento do qual necessita o agravado derivara de diagnóstico médico especializado, é inexorável que efetivamente se emoldura na previsão legal, além de restar incontroverso dos autos, tanto é que a própria agravante ressaltara que a recusa se dera com escopo no enquadramento do agravado ao período de carência. No caso, aliás, segundo o relatório médico, a não realização do tratamento poderia evoluir para perda do pé esquerdo do agravado. Resulta dessa inferência, então, que a recusa manifestada pela agravante ressente-se de respaldo legal e contratual, pois o prazo de carência, em se tratando de atendimento de emergência, é de 24 horas, não se lhe aplicando a limitação de apenas 12 (doze) horas de atendimento conforme sugerido pela agravante, bastando, importante frisar, a observância do prazo de tolerância de apenas 24 (vinte e quatro) horas. De maneira que, em tendo o agravado provado que a recusa se dera 3 (três) meses depois da contratação – que ocorrera em abril de 2022 –, resta afastada a relevância do argumento da agravante relativo ao não cumprimento do interstício de carência, pois inaplicável a limitação de 12 (doze) horas de atendimento, consoante defendera. Essas assertivas, aliás, encontram respaldo firmado pela colenda Corte Superior de Justiça em situações análogas à enfocada nesses autos, que, em uníssono, firmara o entendimento de que a cláusula inserta em contrato de plano de saúde que limita o tempo de internação do consumidor é abusiva, sendo nula de pleno direito, consoante se afere dos precedentes adiante sumariados: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. AFASTADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO. CARÊNCIA. URGÊNCIA. EMERGÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. RECUSA. COBERTURA. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. (...) 2. ‘A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação’ (Súmula 597/STJ). 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, soberano no exame das provas dos autos, concluiu que a cirurgia bariátrica foi prescrita em caráter de urgência. 4. A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral. 5. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para afastar a intempestividade do recurso, conhecendo-se o agravo em recurso especial para dar-lhe parcial provimento.” (EDcl no AgInt no AREsp 1239100/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 02/10/2019) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.CIRURGIA NA COLUNA. NEGATIVA DE COBERTURA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. MITIGAÇÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA. PROTEÇÃO DA VIDA. RECUSA INDEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como na hipótese dos autos. Precedentes. 2. Ademais, não há falar, como pretende a ora recorrente, que o prazo de internação fica limitado às 12 (doze) primeiras horas, conforme preceitua a Súmula 302/STJ: ‘É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado’.3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1269169/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBESIDADE. CIRURGIA BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA QUE ENSEJASSE O PROCEDIMENTO. SENTENÇA REFORMADA COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS. 1. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 128, 300, 315 E 400 DO CPC/1973. NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 2. PEDIDO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 3. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 4. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 3. A carência de prequestionamento e a pretensão de reexame do conjunto fático-probatório inviabilizam o conhecimento do recurso especial pela alínea c, ficando prejudicado o exame da divergência jurisprudencial. 4. Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp 875.371/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016) “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EMERGÊNCIA. RECUSA NO ATENDIMENTO. PRAZO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. 1. Esta Corte Superior firmou entendimento de que o período de carência contratualmente estipulado pelos planos de saúde não prevalece diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão de ser do negócio jurídico firmado. 2. A recusa indevida à cobertura médica pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag 845103/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 23/04/2012) “PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. À FALTA DE PREQUESTIONAMENTO, INVIÁVEL O EXAME DO ALEGADO JULGAMENTO EXTRA PETITA - ART. 460 DO CPC. NECESSIDADE DE OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DE CLÁUSULA INSERTA EM CONTRATO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E/OU HOSPITALARES, QUE EXCLUI DA COBERTURA DESPESAS REALIZADAS NO TRATAMENTO DA ‘DISPLASIA MAMÁRIA’ E DOENÇAS ‘FIBROCÍSTICAS DA MAMA’. 1. As duas Turmas que compõem a Segunda Seção tem traçado orientação no sentido de considerar abusiva cláusulas que limitam os direitos dos consumidores de plano ou seguro-saúde. (Resp n. 434699/RS). 2. Tal entendimento cristalizou-se com a edição da Súmula 302/STJ, assim redigida: ‘É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado’. 3. A exclusão de cobertura de determinado procedimento médico/hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato. 4. A saúde é direito constitucionalmente assegurado, de relevância social e individual. Recurso conhecido, em parte, e provido.” (STJ, Quarta Turma, Recurso Especial n.o 183719/SP, Reg. Int. Proces. 1998/0055883-7, relator Ministro Luis Felipe Salomão, data da decisão: 18/09/2008, publicado no Diário da Justiça de 13/10/2008) “Agravo no recurso especial. Ação civil pública. Seguro saúde. Contrato que limita o tempo de permanência do segurado em internação hospitalar. Abusividade reconhecida por reiterada jurisprudência do STJ, que deu origem à Súmula no 302/STJ. Tema constitucional citado como 'obiter dictum', sem pertinência direta com a controvérsia. Desnecessidade de interposição de recurso extraordinário. - É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. - A análise jurídica da legalidade de cláusula contratual não se confunde com reexame de contrato. - Artigo constitucional citado pelo acórdão apenas de passagem, como 'obiter dictum' e sem pertinência direta com a matéria controvertida não torna necessária a interposição de recurso extraordinário, pois não há como reconhecer, nesse caso, a existência de fundamento autônomo. Precedentes. Agravo não provido.” (STJ, Terceira Turma, Agravo Regimental no Recurso Especial n.o 505970/RS, Reg. Int. Proces. 2003/0001464-6, relatora Ministra Nancy Andrighi, data da decisão: 15/04/2008, publicado no Diário da Justiça de 29/04/2008) “CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES. ASSOCIAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDA. LIMITAÇÃO DE DIAS DE INTERNAÇÃO EM UTI. ABUSIVIDADE. NULIDADE. I. A 2a Seção do STJ já firmou o entendimento no sentido de que é abusiva a cláusula limitativa de tempo de internação em UTI (REsp n. 251.024/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, por maioria, DJU de 04.02.2002). II. A relação de consumo caracteriza-se pelo objeto contratado, no caso a cobertura médico-hospitalar, sendo desinfluente a natureza jurídica da entidade que presta os serviços, ainda que se diga sem caráter lucrativo, mas que mantém plano de saúde remunerado. III. Recurso especial conhecido e provido. Ação procedente.” (STJ, Quarta Turma, Recurso Especial n.o 469911/SP, Reg. Int. Proces. 2002/0123795-4, relator Ministro Aldir Passarinho Júnior, data da decisão: 12/02/2008, publicado no Diário da Justiça de 10/03/2008) “AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. SÚMULA 5. SÚMULA 302. - Em recurso especial não se discutem questões de direito constitucional. (EDcl no REsp 109.042/HUMBERTO). - Não há ofensa ao Art. 535 do CPC se, embora rejeitando os embargos de declaração, o acórdão recorrido examinou todas as questões pertinentes. SÚMULA 5. - “A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial.” - "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado." (STJ, Terceira Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n.o 858189/DF, Reg. Int. Proces. 2007/0012020-0, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, data da decisão: 04/09/2007, publicado no Diário da Justiça de 24/09/2007) “Internação hospitalar. Limitação temporal. Plano de saúde. Precedentes da Segunda Seção. 1. Já assentou a Segunda Seção que a limitação do tempo de internação, coberta a doença pelo plano, é abusiva. 2. Pertinente a indenização por dano moral quando em situação de abalo nos cuidados com a mãe internada sofre a parte constrangimento para encerrar a internação, no curso de patologia severa. 3. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, Terceira Turma, Recurso Especial n.o 601287/RS, Reg. Int. Proces. 2003/0190562-6, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, data da decisão: 07/12/2004, publicado no Diário da Justiça de 11/04/2005, página 291) O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Na hipótese em que a cirurgia é de emergência ou urgência, necessária para a preservação da vida, órgãos e funções, submete-se ao prazo máximo de carência de vinte quatro horas, previsto no artigo 12, inciso V, ‘c’, da Lei no 9.656/98, mormente quando é desdobramento do atendimento inicial de emergência e há indicação expressa do médico assistente no pedido de internação. Os danos morais advindos da negativa de cobertura devem ser indenizados, pois resta indubitável a ocorrência do dano moral à pessoa que, além de se encontrar vulnerável pelo padecimento físico decorrente do mal que a acomete, sente-se impotente e abandonada ante a recusa do auxílio por parte do plano de saúde. Tais ocorrências extrapolam as situações de mero inadimplemento contratual por parte das empresas de plano de saúde, de maneira que não podem ser caracterizadas como aborrecimentos ou simples dissabores do cotidiano, sobretudo quando se trata de medidas de tutela à saúde, imprescindíveis à preservação do bem maior e absoluto que é a vida.” (Acórdão no 1329698, 07061939020208070010, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 16/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO. PROCEDIMENTO CIRURGICO. URGÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. CARÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ANS. ROL EXEMPLICATIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação contra a sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para condenar a operadora de plano de saúde a autorizar e custear a internação, a cirurgia, procedimentos, exames e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sem qualquer limitação de tempo de internação. 2. A cobertura, nos casos de urgência e emergência, não poderá ter período de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas, art. 12, V, ‘c’, da Lei 9.656/98. Além disso, a cobertura do atendimento e internação, nos casos de emergência, é obrigatória, nos termos do inciso I, do artigo 35-C, da Lei 9.656/98, garantindo-se ao consumidor a proteção de sua saúde e de sua integridade física. 3. Ao plano de saúde é permitido o estabelecimento das doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento adequado para a cura de cada uma delas, prerrogativa que é conferida, ao profissional médico, que diante do quadro clínico apresentado, prescreverá a melhor terapia ao paciente. 4. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS não é taxativo, mas meramente exemplificativo, constituindo-se como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde. 5. Diante do quadro clínico do Autor e da urgência dos procedimentos, a recusa indevida do Plano de Saúde revela-se conduta abusiva e atentatória à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade. 6. Apelação da ré conhecida e desprovida.” (Acórdão no 1321017, 07056665920208070004, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA EMERGENCIAL. APENDICITE. CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. ‘Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão’ (Súmula n. 608 do STJ). 2. A Lei n. 9.656/98, no art. 35-C, dispõe que os planos de assistência à saúde têm a obrigatoriedade de cobrir o atendimento para os casos de emergência ou urgência, uma vez que tal quadro implica risco imediato de vida para o paciente. 3.1. Tal lei não estabelece limitação ao período de atendimento em caso de emergência, fixando apenas o prazo máximo de carência, qual seja: 24 horas (art. 12, V, "c"). 3. Considerando a função punitiva dos danos extrapatrimoniais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. 4. Recurso conhecido e improvido. Honorários recursais majorados.” (Acórdão no 1311893, 07175350520198070020, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2020, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO E SUBMISSÃO A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. HIDROCEFALIA. IMPLANTE DE DVP. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. RECOMENDAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALIZADO. PERÍODO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DANOS MORAIS. ASTREINTES. 1. A hipótese consiste em analisar a autorização e o custeio do procedimento de internação e submissão da demandante a cirurgia de implante de Derivação Ventrículo-Peritoneal-DVP com válvula programável, em virtude de diagnóstico de ‘hidrocefalia de ventrículos laterais e III ventrículo’, bem como a possibilidade de compensação pelos eventuais danos morais experimentados pela interessada. 2. Constatado que o tratamento indicado era recomendável e apropriado para o quadro de saúde da autora e que sua submissão a cirurgia de implante de Derivação Ventrículo-Peritoneal-DVP com válvula programável, em caráter emergencial, configurava condição fundamental para a promoção de sua saúde, não pode ser admitida a negativa ao tratamento aludido. 3. A regra prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece que é obrigatória a prestação do serviço médico-hospitalar nos casos de emergência. Além disso, o art. 12, inc. V, alínea "c", do mencionado diploma legal, determina o prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para a prestação dos respectivos serviços nos casos de urgência e emergência. 3.1. Assim, diante de situações graves de urgência e emergência é dever da operadora do plano de saúde promover os procedimentos médicos indicados ao paciente, independentemente do período de carência. 4. A recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico de urgência e essencial à recuperação do paciente extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e importa em violação à esfera jurídica extrapatrimonial da parte, razão pela qual é devida a compensação pelos danos morais suportados pela demandante. 5. A multa por descumprimento da obrigação fixada em decisão liminar não pode ser exigida durante a pendência de decisão a respeito da atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1304303, 00044778020178070008, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 28/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não sobejando controvérsia acerca do fato de que o tratamento médico prescrito ao agravado fora de natureza emergencial, sobreleva a inferência de que a limitação de tempo não encontra respaldo nem mesmo na lei de regência dos planos de saúde. Com efeito, de acordo com o artigo 35-C da Lei no 9.656/98, é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida (inciso I), não legitimando esse preceptivo a fixação de interstício de carência para a fruição do direito pelo beneficiário que vier a ser acometido de doença grave que exija tratamento médico em caráter de urgência, ainda que o procedimento seja intitulado como sendo de ‘alta complexidade’. Destarte, patenteado que o atendimento do qual necessita o agravado derivara de doença (diabetes), evidenciando-se, assim, até mesmo risco de perda do pé esquerda, obviamente que se emoldura na previsão legal, obstando que o tratamento médico endovenoso do qual necessita seja submetido a qualquer limitação temporal com lastro em disposição contratual dissonante do objeto do contrato e carente de respaldo legal. Assim, emerge inexorável a obrigação da agravante em arcar com todos os custos relativos ao procedimento e internação prescritos ao agravado, derivando da gravidade da situação descrita nos autos. Fica patente, então, que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 132171387 - Pág. 3 (fl. 22) – ação principal. [2] - ID Num. 132171387 - Pág. 2 (fl. 21) – ação principal. [3] - ID Num. 133938125 - Pág. 1/4 (fls. 185/187) – ação principal. [4] - http://www.ans.gov.br/images/stories/Particitacao_da_sociedade/consultas_public as/cp63/exposicao_motivos.pdf. [5] - ID Num. 132171387 - Pág. 3 (fl. 22) – ação principal.